Tribunal: TJSP
Processo: 2243967-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – MODALIDADE "TEIMOSINHA" - CABIMENTO - Decisão agravada que indeferiu a realização de ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha" – Descabimento – Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – MODALIDADE "TEIMOSINHA" - CABIMENTO - Decisão agravada que indeferiu a realização de ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha" – Descabimento – Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente - Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC – Realização de pesquisa via sistema Sisbajud determinada, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha" – Decisão reformada - Agravo provido".